Tribunal: TJBA
Processo: 8009058-18.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009058-18.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR Advogado(s): LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: RODRIGO BONFIM COUTINHO Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RANIERI DAMASCENO COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE EUIPAMENTO PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA E NA INSTALAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUSTADA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega e instalação de equipamentos de automação residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de estipulação contratual expressa de prazo impede o reconhecimento de mora em contrato de consumo; e (ii) saber se o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso, gera o dever de indenizar por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de cláusula contratual estipulando prazo não afasta o dever de cumprimento em prazo razoável, extraível da natureza da prestação e da conduta das partes, nos termos dos arts. 421-A e 422 do CC. 4. As mensagens enviadas pelo consumidor em aplicativo de comunicação e o ajuizamento da demanda caracterizam constituição em mora, suficiente para responsabilização do fornecedor. 5. As justificativas apresentadas — como dependência de etapas da obra e atraso de fornecedores — não se mostram devidamente comprovadas nem afastam o risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O adimplemento parcial não configura cumprimento substancial, diante de pendências relevantes no sistema contratado. 7. O prazo fixado na sentença (30 dias) e a multa com limite (R$ 30.000,00) atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Ausente prova concreta de lesão a direito da personalidade, que não decorre automaticamente do mero inadimplemento contratual, não há falar em dano moral indenizável, ônus que cabia à parte autora demonstrar por força do art. 373, I, CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009058-18.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante PAULO AFONSO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR e como apelada RODRIGO BONFIM COUTINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.